Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712849-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDERSON WERNECK XAVIER BARROSO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WENDERSON WERNECK XAVIER BARROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 154063217), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA (CEUB), indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. O agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que é aluno do curso de Medicina, do CEUB, matriculado atualmente no 11o semestre do curso. Narra um imbróglio relacionado a abono de faltas, por motivo de saúde, no período letivo de 2022.2, frisando que precisou judicializar a questão para ter seu direito assegurado (Mandado de Segurança no 1067111-32.2022.4.01.3400 – Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF). Assevera também a ocorrência de óbices ao cumprimento da decisão judicial que lhe fora favorável por parte do Professor Gustavo Oliveira, titular de Psiquiatria do curso de Medicina, atrasando a elaboração do cronograma para reposição das aulas e as reavaliações da Prova Teórica e avaliação do Desempenho Clínico do rodízio de Saúde Mental 2, que integra o Internato III, juntamente com Clínica Médica e Eletiva. Alega que estas reavaliações foram agendadas à revelia do Manual de Avaliação do Estágio de Medicina, o qual regulamenta que “(...) o prazo final para a realização dessa reavaliação será, no máximo, de uma semana antes do início do semestre subsequente”. Relata ainda que estas reavaliações pendentes foram realizadas por membros da equipe de docentes subordinada ao Professor Gustavo Oliveira, tendo sido então reprovado. Com base na narrativa delineada, afirma a ocorrência de parcialidade e ilegalidades na correção de suas provas, cuja reprovação lhe trará maiores prejuízos das mais diversas ordens. Combate em pormenores as razões de indeferimento apontadas pelo Juízo de origem na decisão agravada. Aduz outrossim que não lhe foi concedido o direito de refazer os exames, como espécie de recuperação/substitutiva, indo contra os princípios pedagógicos do sistema de ensino pátrio. Destaca que a reprovação no rodízio de Saúde Mental II resulta na reprovação em bloco, incluindo os rodízios de Clínica Médica e Eletiva, nos quais o agravante foi aprovado com excelentes notas. No atual cenário, o agravante terá que refazer o 11o semestre na integralidade, atrasando sobremaneira a sua conclusão no curso de Medicina. Tece mais argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, enfatizando que a probabilidade do direito está consubstanciada no retardo da instituição de ensino em cumprir a decisão judicial concedida em favor do aluno nos autos do mandado de segurança; na aplicação das reavaliações em desalinho com as próprias regras internas da instituição; na correção das reavaliações sem a isenção necessária da equipe de docência, etc. Todo esse conjunto de fatos resultou em sua reprovação tardia, causando-lhe insegurança e prejuízos que justificam a reforma da decisão recorrida, para que lhe seja concedida, agora nesta Instância Revisora, a medida de natureza liminar requerida. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 45468748), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, cotejando os elementos fático-probatórios que instruem os autos, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante merece acolhimento, ainda que parcialmente. Apreende-se da prova documental carreada aos autos de origem, especialmente do Manual de Avaliação - Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Medicina – CEUB (ID 153994656), que o prazo final para a realização das reavaliações disciplinadas no item 1.5 (CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO) será, no máximo, de uma semana antes do início do semestre subsequente ou, antes da colação de grau, quando se tratar do 12o semestre. Colhe-se também que as reavaliações do agravante relacionadas ao Desempenho Clínico, item que compõe a avaliação referente ao rodízio de Saúde Mental II, foram realizadas em 08/02/2023 (ID 153994292), ou seja, a menos de 5 dias do início do semestre subsequente, iniciado em 13/02/2023, de acordo com o calendário acadêmico acostados aos autos (ID 153994650). Ademais disso, observa-se que a divulgação do resultado das reavaliações e o trâmite do recurso administrativo em face da reprovação do agravado se deram em momentos muito próximos ao início do semestre letivo, tendo somente em 18/03/2023 dado resposta ao respectivo recurso (ID 153994665). De todas essas circunstâncias se extrai, em sede de cognição sumária e instrumental da controvérsia, a plausibilidade em grau capaz de lastrear a concessão parcial da tutela de urgência pretendida pela parte recorrente, para autorizá-lo a refazer as reavaliações (Prova Teórica e avaliação do Desempenho Clínico) do rodízio de Saúde Mental II, como espécie de recuperação, que integram a disciplina de Internato III. Neste ensejo não se está adentrando – ainda que sob a ótica da isonomia, da dignidade e da acessibilidade (direitos e garantias fundamentais), e da aplicação analógica das diretrizes e normais gerias sobre educação –, na questão dos critérios de reprovação no ensino superior, especialmente no âmbito particular. Coteja-se, na oportunidade, especialmente o lapso de tempo entre as decisões judiciais pronunciadas nos autos do Mandado de Segurança no 1067111-32.2022.4.01.3400 (ID 153994263) e o efetivo cumprimento, que pelas datas acima mencionadas, aparentemente, as reavaliações que ocorreram por consequência daquelas se deram em desconformidade com o aludido manual (norma interna corporis). Denota-se, portanto, que os reajustes no cronograma, primo ictu oculi, têm o condão de gerar possíveis danos e prejuízos ao recorrente. Inexoravelmente, será necessário aprofundar na instrução processual para melhor aferir a violação e a extensão disso. Com base em um juízo raso e perfunctório da causa próprio do atual estágio destes autos, diante das razões retro delineadas, entendo como cabível o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que a agravada realize novas reavaliações do agravante com relação à Prova Teórica e avaliação do Desempenho Clínico do rodízio de Saúde Mental II pelo seu corpo docente. Diga-se de passagem que, a despeito de ter isso requerida a realização das reavaliações em outra instituição de ensino, não reputo, com base nos elementos cognoscíveis até então colacionados aos autos, cabível e adequada transferir a elaboração e correção daquelas a outro professor especialista na área, vinculado a outra instituição de ensino de Brasília ou de cidades satélites. Diante de todo o exposto, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, DETERMINANDO, COM URGÊNCIA E NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS, QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO AGRAVADA VIABILIZE A REALIZAÇÃO DE NOVAS REAVALIAÇÕES DO AGRAVANTE RELACIONADAS À PROVA TEÓRICA E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO CLÍNICO DO RODÍZIO DE SAÚDE MENTAL II, PELO SEU QUADRO DE DOCENTES, COMUNICANDO, POSTERIORMENTE, A ESTE RELATOR O RESULTADO OBTIDO, INCLUSIVE QUANTO À APROVAÇÃO (OU MANUTENÇÃO DA REPROVAÇÃO) DO RESPECTIVO ALUNO NA DISCIPLINA INTERNATO III. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Fixo a MULTA DIARIA em caso de descumprimento em R$10.000,00 (dez mil reais) limitado a R$200.000,00 (duzentos mil reais) e CRIME DE DESOBEDIÊNCIA em caso de demora e recalcitrância no cumprimento da Liminar. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator